Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-88.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002902-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOACIR FERREIRA DE PINHO - CPF: 344.719.521-53 (RECORRENTE), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. - CNPJ: 04.992.689/0001-39 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR - CPF: 301.911.903-06 (ADVOGADO), ABILIO LAURENTINO DA SILVA - CPF: 376.447.341-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002902-88.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Centro Oeste Suprimentos para Movelaria Ltda. e

Abílio Laurentino da Silva

Recorrido(s):

Joacir Ferreira de Pinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO. ABERTURA DE PORTA SEM CAUTELA. IMPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O condutor que estaciona e abre a porta de seu veículo, sem antes se certificar que não se aproxima outro veículo, que acaba colidindo e gerando danos, age com imprudência e configura o dever de reparar.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso: - caberia à parte Reclamante ter comprovado o fato narrado na exordial(colisão do veículo causada pela abertura indevida da porta do veículo da Reclamada); - caberia à Empresa Reclamada, ter demonstrado que a colisão ocorrera por culpa exclusiva do Reclamante; Restou incontroverso, na instrução processual, a ocorrência do fato conforme narrado na inicial, ou seja, o caminhão da Empresa Reclamada estava parado em local inadequado, em via de mão dupla, com o pisca alerta ligado para realizar entrega de produto, obrigando o Reclamante, que vinha atrás do veículo da Reclamada a realizar a ultrapassagem, momento em que o Reclamado Sr. Abílio (motorista do veículo), abriu a porta do veículo estacionado, o que originou a colisão com a parte frontal direita (passageiro) do veículo do Reclamante e a porta do lado esquerdo (motorista) do veículo da Reclamada CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. Assim, é inequívoco que os danos suportados pela parte Reclamante decorreram de conduta atribuída ao preposto da Empresa Reclamada, que também figura como parte no processo, restando demonstrado o nexo de causalidade e o dever de reparar. A questão não se trata de relação de consumo, ou seja, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Todavia, em consonância a distribuição de provas estabelecida pelo Código de Processo Civil, caberia à Empresa Reclamada demonstrar fato extintivo do direito do Autor, art. 373, II do referido diploma legal, ou seja, que este estava parado em local adequado, possibilitando a abertura de sua porta sem que a mesma ocupasse o espaço de transito dos carros que ainda estivessem passando na mesma rua. Assim, o dano suportado pela parte Reclamante decorreu da conduta atribuída aos Reclamados, restando demonstrado o nexo de causalidade e o dever de reparar, nos termos do art. 933
c.c.
inciso III do art. 932, ambos do CC. Pela teoria do risco criado, baseada no parágrafo único do art. 927 do CC, todo aquele que se disponha a desenvolver atividade que, por sua natureza gere um risco para terceiros, enseja o dever de reparar os danos dela advindos, sem que seja necessária a comprovação de culpa da parte do autor do ato, sendo desnecessário que dessa atividade resulte lucro ou vantagem econômica para que haja a caracterização de sua responsabilidade objetiva. Assim, é inequívoco que os danos suportados pela Reclamante decorreram do fato atribuído à Empresa Reclamada, restando demonstrado o nexo de causalidade e o dever de reparar. Nesse mesmo sentido, a parte Reclamante trouxe aos autos 3 (
três
) orçamentos, estimando a extensão dos danos materiais suportados, revelando-se desarrazoado impor à Empresa Reclamada o pagamento do maior valor, deve a indenização ser fixada em montante correspondente àquele de menor valor, constante do orçamento nº 01, de 22/01/2021, da empresa JOTTACAR, no valor de R$ 6.056,00 (
seis mil e cinquenta e seis reais
)”

3.
A sentença que condenou os Recorrentes ao pagamento do valor de R$ 6.056,00 (
seis mil e cinquenta e seis reais
), referente aos danos materiais não merece materiais, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021